Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721186-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728161-43.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ora Agravada, entre outros temas, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da Executada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Anotado alerta quanto à anuência da parte executada e à discordância da exequente acerca da adoção do Juízo 100% digital (IDs 92587296 e 93624707, respectivamente). 2. Das petições de IDs 73367785, 93367790 e 93406488 No ID93367785, a parte exequente postula o arresto de valores em conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco pela executada e pelas empresas apontadas no incidente de desconsideração postulado no ID66192614 e deferido no ID66448929. Alega que as empresas referidas vêm recebendo os pagamentos das mensalidades dos seus alunos mediante depósitos efetuados diretamente em uma conta gerenciada pela Instituição Bancária Bradesco, sendo o respectivo crédito utilizado para honrar débitos perante aquela instituição financeira, em detrimento de todas as demais dívidas. Sustenta que os valores são creditados sempre no início de cada mês, em conta garantida perante a mencionada instituição financeira. Preliminarmente, registre-se que as empresas Sociedade de Ensino do Triângulo S/S Ltda. e Socol Salgado de Oliveira Construçõe Ltda. não integram o pólo passivo desta demanda e, por ora, figuram nos autos tão somente como terceiras interessadas, haja vista que ainda não foram citadas para responder ao incidente instaurado no ID66448929. Da análise dos autos, infere-se que já efetuada pesquisa de ativos em nome da executada, tendo a diligência se revelado infrutífera, conforme se observa no ID60040512. Ressalte-se que tal pesquisa abrange todas as contas bancárias mantidas pela ré perante as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco Bradesco. Ademais, a conta garantida referida pela exequente trata-se de uma conta paralela à conta corrente da empresa executada, cujo objetivo é a realização de crédito rotativo, a fim de gerenciar o pagamento dos compromissos empresariais. A conta garantida viabiliza, portanto, a obtenção de crédito necessário para pagamento de compromissos financeiros cujos montantes ultrapassam a capacidade de pagamento imediato da pessoa jurídica (limite disponível em sua conta corrente). Trata-se, com efeito, de uma forma de empréstimo mensal efetuado perante a instituição financeira que disponibiliza à empresa correntista, ao abrir uma conta garantida, linha de crédito com valor fixo à disposição para realizar transferências e quitar suas dívidas empresariais. Desse modo, por se tratar de crédito não integrante do patrimônio da empresa correntista, mas do banco onde mantida a conta bancária respectiva, tais ativos não integram o patrimônio da executada, razão por que não são atingidos pela pesquisa de ativos efetivada pelo Sistema Sisbajud. Feitos esses registros e tendo em vista que já efetuada a consulta de ativos da parte ré, conforme ID60040512, indefiro o pedido de penhora de ativos formulado pela exequente no ID93367785. Quanto ao pedido de arresto de ativos em contas bancárias das terceiras interessadas, esclareça-se que existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois ainda não decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica cuja instauração se deferiu no ID66448929. Ademais, há nos autos endereços não diligenciados das terceiras interessadas, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja demonstração da plausibilidade do direito afirmado pela exequente, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela exequente. No mais, não verifico quaisquer dos fundamentos mencionados no art. 189 do CPC para a manutenção do sigilo das petições de IDs 93367779, 93367790 e 93406488, motivo pelo qual determino à Secretaria a retirada do sigilo das petições indicadas e respectivos documentos vinculados. Sem prejuízo, prossiga-se com a citação das empresas constantes da decisão de ID66448929, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré. Brasília/DF, Sexta-feira, 04 de Junho de 2021, às 13:03:23.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que tal decisum fora proferido “com base em premissa de que a conta garantida se trata de uma conta paralela à conta corrente da empresa Executada, cujo objetivo é a realização de crédito rotativo, a fim de gerenciar o pagamento dos compromissos empresariais” (Num. 26925463 - Pág. 16). Acrescenta que, de acordo com a “Decisão agravada, a conta garantida viabiliza a obtenção de crédito necessário para pagamento de compromissos financeiros, cujos montantes ultrapassam a capacidade de pagamento imediato da pessoa jurídica (limite disponível em sua conta corrente)” (Num. 26925463 - Pág. 16). Ainda acerca da conta garantia, assevera a Agravante que, na decisão agravada, entendeu-se que tal conta “é uma forma de empréstimo mensal efetuado perante a instituição financeira que disponibiliza à empresa correntista, ao abrir uma conta garantida, linha de crédito com valor fixo à disposição para realizar transferências e quitar suas dívidas empresariais” (Num. 26925463 - Pág. 16). Por fim, afirma a Agravante que o entendimento adotado na decisão agravada é de que os créditos movimentados na aludida conta não integram o patrimônio da Executada e, por tal razão, não são alcançados pelo sistema SISBAJUD. Sustenta a Agravante que toda a receita da Executada está sendo consumida na quitação desse empréstimo mensal, por meio da referida conta garantia, e que, na verdade, “a Agravada adianta seus créditos com o Banco Bradesco, utilizando seus recursos sem preocupação de vê-los penhorados por qualquer decisão judicial, em nítida intenção de furtar-se aos pagamentos que lhe são impostos” (Num. 26925463 - Pág. 17). Argumenta que, como a Agravada percebe mensalmente valores de seus alunos, a utilização da conta garantia serve de meio para evitar qualquer constrição sobre seus ativos. Afirma que tal conduta não pode ser tolerada pelo Judiciário e que, “ainda que o Sistema BACENJUD e SISBAJUD não permita o bloqueio de ativos pertencentes à Instituição Financeira, a Decisão agravada equivocou-se ao não fazer uso de outro meio disponível, tal qual oficiar ao Banco para que, antes de conceder novo empréstimo, proceda ao bloqueio dos valores recebidos pela Agravada, impedindo, assim, a reiterada fraude à execução” (Num. 26925463 - Pág. 17). Ressalta a Agravante que “não requereu nova pesquisa BACENJUD ou SISBAJUD, mas a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar incidental, liminarmente, a ser efetivada mediante arresto dos créditos relativos às mensalidades dos alunos, depósitos, Ativos e Aplicações Financeiras constantes nas contas mantidas pelas Executadas ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MATRIZ, CNPJ/MF no 28.638.393/0001-82, e ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FILIAL, CNPJ/MF no 28.638.393/0019-01, geridas por estas empresas ou por qualquer Instituição Bancária, especialmente nas contas BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA n.o 3375-8, CONTA n.o 146.361-6, e BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA n.o 3375-8, CONTA no 135.500-7, até o limite atualizado da dívida, que, como visto, já atinge o montante de R$ 2.735.587,00 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais).” (Num. 26925463 - Pág. 17). Entende a Agravante que a Magistrada de origem “deveria ter instado a Instituição Bancária para que realizasse o bloqueio dos ativos excedentes ao saldo devedor, tão logo eles fossem creditados, antes que a Agravada contraísse novo empréstimo mensal” (Num. 26925463 - Pág. 18). Quanto ao arresto cautelar postulado contra as empresas apontadas no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, assevera a Agravante que o perigo de dano está presente, já que não houve garantia da execução e que a dívida cresce a cada dia. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que as Executadas ocultam patrimônio e que “a natural demora na tramitação do presente recurso prejudicará a eficácia da prestação jurisdicional e acarretará à Agravante e à terceiros prejuízos graves e absolutamente irreparáveis” (Num. 26925463 - Pág. 20). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 26925471 a 26925472). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0728161-43.2019.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da Executada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que as Executadas ocultam patrimônio e que “a natural demora na tramitação do presente recurso prejudicará a eficácia da prestação jurisdicional e acarretará à Agravante e à terceiros prejuízos graves e absolutamente irreparáveis” (Num. 26925463 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador